Tribunal: STF
Processo: Rcl 46623
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, apresentada pela Defensoria Pública de Santa Catarina contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC, no Pedido de Providências n. 5055648-64.2020.8.24.0023 pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    No ato reclamado, entre outras questões, examinou-se pedido de providências da Defensoria Pública estadual, julgando improcedentes “os pedidos de prisão domiciliar e progressão antecipada de regime formulados em favor dos presos do regime semiaberto recolhidos nos estabelecimentos prisionais desta Comarca”.
    2. A reclamante limita o objeto da reclamação à negativa de prisão domiciliar e de progressão antecipada aos detentos do regime semiaberto do Presídio Masculino de Florianópolis, que estariam cumprindo pena em regime mais gravoso que o fixado na condenação, em razão da inexistência de estabelecimento próprio naquele Estado.
    Narra que, desde o começo da pandemia, a reclamante “vem formulando pedidos tanto de prisão domiciliar (em favor de pessoas do “grupo de risco”) quanto de antecipação do regime aberto (às pessoas em vias de progressão ao aberto) em sintonia com as orientações da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. No entanto, tais pedidos individuais notoriamente não estão sendo suficientes para resolver a questão”.
    Afirma que “a referida unidade não conta com alas “adaptadas” ao cumprimento da pena em regime semiaberto, como reconhecido pelo Gerente da unidade nos ofícios anexos. Em esclarecimento a questionamentos da Defensoria Pública, o gestor informou que, atualmente, em razão da pandemia, há uma “ala de passagem”, local em que os presos aguardam em quarentena para ingressar em unidade destinada ao regime intermediário, mas que, para além disso, fora dessa ala, existiriam, naquele momento, mais 10 (dez) apenados do regime semiaberto em ala destinada ao regime fechado”. 
    Destaca que “as vagas criadas para o regime intermediário são insuficientes para atendimento das demandas locais. Ademais, o número de presos no semiaberto vem aumentando desmesuradamente ano a ano, notadamente com a exponencial limitação dos decretos de indulto e com o agravamento das regras de progressão de regime promovidas pelas alterações legislativas mais recentes”.
    Registra que, “mesmo com a realização das centenas de pedidos individuais durante a pandemia, o número de presos do regime intermediário em Florianópolis seguiu crescendo sem capacidade de ser atendido pelas vagas disponibilizadas”.
    Afirma que “o Judiciário local segue refratário ao cumprimento do Enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, o que acarreta não apenas a insegurança jurídica, mas excesso de execução, bem como demonstra a total falta de precaução na adoção de medidas para contenção do COVID-19 no interior das unidades prisionais de Florianópolis. É essencial, assim, para além da continuidade no deferimento das progressões antecipadas, a imediata inserção em prisão domiciliar daqueles presos do Presídio Masculino da Capital que se encontram em alas do regime fechado mesmo tendo progredido para ou iniciado pena no regime semiaberto”. 
    Sustenta ser “essencial que seja observado o enunciado sumular em questão de modo a: (i) deferir antecipação do regime aberto a todas as pessoas que atingirão o requisito objetivo nos próximos 6 (seis) meses e tenham preenchido também o requisito subjetivo, conforme análises a serem feitas nos casos individualizados; e, ainda, de forma concomitante, ante a insuficiência da medida anterior, (ii) imediatamente colocar em prisão domiciliar todas as pessoas cumprindo pena no regime semiaberto no Presídio Masculino de Florianópolis, eis que inexistente ala “adaptada” ao cumprimento do regime intermediário no estabelecimento, à exceção daquelas que se encontrem em “ala de passagem” – i.e., já com vaga em unidade do semiaberto, mas apenas aguardando em “quarentena” a realização da transferência”. 
    Assevera que “a própria lista [dos presos em regime semiaberto] demonstra a insuficiência da medida, tendo em vista que seriam apenas 4 (quatro) apenados em tais condições (ainda sem análise do requisito subjetivo), a despeito de existirem 10 (dez) presos cumprindo pena em estabelecimento destinado ao regime mais gravoso, conforme informações mais recentes já expostas alhures ” (grifos no original).
    Estes os pedidos e o requerimento:
    “No aguardo da concessão da liminar, requer seja cassada a decisão reclamada, determinando-se a progressão antecipada aos apenados que preencherão o requisito objetivo nos próximos 6 (seis) meses e também tenham preenchido o subjetivo; e o imediato deferimento de prisão domiciliar a todos os presos do regime semiaberto do Presídio Masculino da Capital que se encontrem em celas destinadas ao regime fechado (todas as celas da unidade, à exceção da “ala de passagem”), preservando o direito fundamental da liberdade física dos reclamantes que, embora sofrendo constrição de natureza penal, não podem se submeter a excessos por parte do Estado e, ao final, o julgamento favorável da presente Reclamação Constitucional confirmando a decisão liminar”. 
    Examinados os elementos postos à apreciação, DECIDO.
    3. Põe-se em foco na presente reclamação se a decisão do juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC, pela qual indeferida a imediata concessão de prisão domiciliar e de progressão antecipada de regime aos detentos que estariam cumprindo pena em regime semiaberto (Pedido de Providências n. 5055648-64.2020.8.24.0023) teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário n. 641.320/RS”.
    4. O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem.
    Tem-se na decisão reclamada:
    “No tocante ao segundo fundamento, isto é, a insuficiência de vagas no regime semiaberto, é cediço que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, compreensão que resultou na edição da Súmula Vinculante n.º 56 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS". 
    Todavia, a despeito do teor da referida súmula sugerir uma possível colocação automática de presos em prisão domiciliar nas hipóteses em que não houver vaga no regime adequado, o mesmo verbete estabelece a necessidade de observância dos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário n.º 641.320/RS, a exemplo da antecipação da progressão de regime para os condenados que já estejam no regime semiaberto, abrindo vaga para aquele que acaba de progredir. 
    Idêntico parâmetro foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp n.º 1.710.674/MG, analisado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja tese restou assim assentada: 
    "A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante nº 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE nº 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto" (REsp n. 1.710.674/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 03/09/2018). 
    E, in casu, observo que o cerne do pedido formulado pela Defensoria Pública se funda nos dados estatísticos informados pela Gerência Regional do DEAP da Grande Florianópolis, conforme ofício encaminhado na data de 10/07/2020 (Ofício 2 - Evento 01) 
    Sob tal prisma, é óbvio que a concessão da prisão domiciliar para o número total de presos que se estejam em local inadequado não se faz possível somente com a análise superficial do número de vagas (in)existentes no regime semiaberto. 
    É que, apesar do resultado da operação "quantidade de presos que ocupam vaga no semiaberto" menos o "número de vagas" apresentar um déficit de 184 vagas nos estabelecimentos prisionais situados nesta Comarca, a equação da insuficiência de vagas não se resolve pela singela fórmula trazida pela Defensoria Pública já que, analisando detidamente os limites da lide traçados na inicial, verifico que sequer houve preocupação da parte autora em discorrer a respeito de, por exemplo, quantos presos recolhidos na Penitenciária de Florianópolis possuem previsão de alcance da progressão ao regime aberto nos próximos meses ou quais apenados acabaram de progredir e aguardam o surgimento de vagas nos Alojamentos Especiais 1 e 2 ou até mesmo eventual transferência para a Colônia Penal Agrícola de Palhoça.
    Do mesmo modo, nada se menciona a respeito de eventual inadequação das estruturas físicas dos Presídios Masculino e Feminino em abrigar as pessoas que estejam cumprindo pena em regime semiaberto, tornando tais estabelecimentos inadequados ao referido regime ou se é possível eventual o enquadramento dessas unidades na condição de estabelecimento similar. Tais pontos, por óbvio, demandam a comprovação fática, coisa que se descuidou na inicial, daí sendo forçoso concluir pela ausência de inequívoca comprovação da alocação de presos em local inadequado, até mesmo por conta das providências usuais de transferência que a Administração Prisional toma sempre que defiro, por exemplo, uma progressão ao semiaberto. 
    De fato, a alocação de presos nas unidades prisionais desta Comarca apresenta grande rotatividade, em especial na Penitenciária de Florianópolis, em que várias progressões de regime são deferidas diariamente, notadamente no cenário pandêmico atual, com a antecipação das progressões em aproximadamente 06 (seis) meses, o que permite a abertura de novas vagas nos estabelecimentos. 
    Outrossim, e mesmo que essa rotatividade não permita a imediata alocação de um preso no regime semiaberto logo após eventual progressão, é certo concluir que a permanência temporária do recluso no regime mais grave não configura ilegalidade alguma até o momento em que ocorra sua efetiva transferência ao ambiente adequado ao regime, desde que isso ocorra em prazo razoável, consoante vem reiteradamente decidindo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina: (…)
    Veja-se que a atual orientação jurisprudencial aponta para a necessidade de se diligenciar junto ao poder executivo quanto à disponibilidade de vagas no regime semiaberto, o que, evidentemente, somente pode ser analisado caso a caso, reforçando ainda mais a impossibilidade de adoção de uma solução genérica para a insuficiência de vagas, como aqui se pretende. 
    Diante disso, não havendo demonstração inequívoca da inexistência de vagas no regime semiaberto ou eventual inadequação das estruturas locais, bem assim a necessidade de análise individualizada acerca das providências que devem ser tomadas para a efetiva transferência de presos para local adequado, a improcedência do pedido coletivo de prisão domiciliar é medida que se impõe. 
    Da progressão antecipada de regime
      Assim como a solução para o pedido de prisão domiciliar, a progressão antecipada de regime a todos os presos com previsão de alcance do requisito objetivo até dezembro de 2020 não comporta acolhimento. 
    O pedido, na forma como foi deduzido, é inclusive semelhante ao pedido coletivo de progressão de regime formulado nos autos n.º 5026523-51.2020.8.24.0023, já devidamente apreciado por este Juízo e, no qual, foi registrada a impossibilidade de concessão do benefício sem análise individualizada do preenchimento dos requisitos legais, medida imprescindível, já que a progressão de regime não depende exclusivamente do preenchimento do requisito temporal, mas também do elemento subjetivo, o que somente pode ser avaliado individualmente, no bojo de cada um dos PECs. 
    Ademais, não custa relembrar que este juízo já vinha adotando a progressão antecipada de benefícios (progressão de regime e livramento condicional), nos moldes da Recomendação CNJ nº 62, de 17 de março de 2020 e também na Orientação nº 6 da Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina, permitindo que os presos que estivessem próximos do preenchimento do requisito temporal de progressão de regime pudessem deixar o ergástulo de forma antecipada. 
      A medida foi inicialmente adotada em relação aos presos com previsão de alcance da progressão prisional até dezembro de 2020 e, a medida em que o cenário pandêmico não mostra sinais de arrefecimento, encontra-se no momento estendida àqueles que alcançam o requisito objetivo no primeiro semestre de 2021 (até 30/06/2021). 
    Assim, apesar da Defensoria Pública ignorar a necessidade de análise individualizada de cada um dos casos, o que impede o deferimento de um pedido genérico e coletivo, fato é que tal providência já vem sendo adotada nesta unidade e com resultado idêntico ao aqui pretendido. (...)
    Por tudo isso, é de se reforçar a impossibilidade de concessão de progressão de regime de forma coletiva, sem a análise individual do preenchimento dos requisitos legais, sendo de rigor a improcedência do pedido também neste ponto. 
    Ante o exposto: 
    (i) tocante ao pedido de acesso à informações, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse de agir, porquanto tal medida já vem sendo adotada nos autos n.º 5047706-78.2020.8.24.0023; 
    (ii) julgo improcedentes os pedidos de prisão domiciliar e progressão antecipada de regime formulados em favor dos presos do regime semiaberto recolhidos nos estabelecimentos prisionais desta Comarca. 
    Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
    Transitado em julgado, arquivem-se”  (doc. 10).
    5. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida, não se verificando, de plano, a conjugação de dados comprobatórios do cenário descrito e a plausibilidade jurídica nos argumentos apresentados na inicial.
    Pelo que se depreende da decisão reclamada, a magistrada parece ter indeferido os pedidos postulados pela reclamante pela impossibilidade de se examinarem os requisitos legais subjetivos em ação coletiva, além de vícios formais da ação.
    6. Quanto à concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia de coronavírus, não se verifica, neste exame inicial e precário, identidade material com a matéria versada na Súmula Vinculante n. 56. 
    Não se comprovam, assim, neste momento inicial do processo, os requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar requerida, deixando-se o exame mais detido da questão quando do julgamento das questões postas nesta impetração após as informações a serem prestadas pela autoridade reclamada.
    7. Conquanto ausentes os fundamentos necessários para o pronto deferimento da medida liminar requerida, os argumentos carreados aos autos impõem o prosseguimento da presente impetração para análise da questão de forma mais detida, após a complementação da instrução do pedido com as informações, a serem prestadas pelo juízo reclamado e do parecer do Procurador-Geral da República.
    8. Pelo exposto, indefiro, neste momento, a medida liminar requerida.
    Oficie-se à Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC sobre o alegado na presente reclamação, requisitando-se informações sobre a atual situação de cumprimento da pena dos sentenciados para cumprir a sanção no regime inicial semiaberto, o local onde atualmente estão cumprindo pena e a compatibilidade deste local com o regime prisional ao qual estão submetidos (Pedido de Providências n. 5055648- 64.2020.8.24.0023) e as providências adotadas para a garantia dos direitos dos custodiados.
    Remeta-se com o ofício a ser enviado, com urgência e por meio eletrônico, cópia da inicial e da presente decisão.
    9. Prestadas as informações, vista ao Procurador-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora